Tribunal: TJMT
Processo: 1007726-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007726-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), SAMUEL SILVA DE SOUZA - CPF: 511.185.806-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samuel Silva de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007765-59.2024.8.11.0041, proposta por Banco Volkswagen S.A, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Aduz o Agravante que não foi constituído em mora, porque a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante no contrato celebrado pelas partes.

Assevera que a constituição em mora é causa de procedibilidade da demanda, razão pela qual, deve ser extinta a Ação de Busca e Apreensão.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se a parte Agravante, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do bem indicado na inicial.

Primeiramente,
defiro os benefícios da assistência judiciária
em favor da parte Agravante, já que os documentos acostados aos autos, comprovam a hipossuficiência financeira.

Cuida-se na origem, de Ação de Busca e Apreensão, do veículo Versa Exclusive 1.6 16VC, chassi: 3N1CN8AE1NL807857 e placa RAW2B00. objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre as partes.

Recebida a inicial, o juízo de origem, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

[...] Diante disso, com fundamento no art. 3ª do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual

imposição de multa. [...]

Dessa decisão, recorre a parte requerida alegando, em síntese, que a notificação extrajudicial não é válida foi enviada para endereço diverso daquele apontado no contrato.

Sabe-se que, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora constitui requisito de admissibilidade ao processamento da busca e apreensão.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 72, fixou a seguinte tese: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), pacificou a questão, no sentido de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese, a notificação extrajudicial (id. 207706676 - Pág. 1) foi remetida a Avenida B, SN, QD139, LT 08,
Condomínio Florais Itália,
Cuiabá-MT, ao passo que no contrato, consta o endereço Avenida B, SN, QD139, LT 08,
Bairro Nova Esperança III,
Cuiabá-MT (id. 207706672 - Pág. 1), o que permite concluir que se trata de endereços distintos.

Assim, considerando a ausência da validade da notificação extrajudicial, e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor a nulidade da decisão objurgada.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar a nulidade da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024